Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Agravo de instrumento que versa sobre propriedade e reinstalação de linha telefônica na sede da empresa agravante.
2. In casu, verifica-se que, até este momento processual, não existem elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.